Tribunal: TJDFT
Processo: 0719147-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FIES. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR IMPETRADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Caracteriza-se a litispendência quando se repete ação que está em curso, nos termos do art. 337, §3o, CPC.
2. Quando há mandado de segurança em trâmite perante a Justiça Federal, com identidade de partes, causa de pedir e pedido com writ impetrado perante esta Justiça Estadual, resta caracterizada a litispendência a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V e §3o, CPC, c/c art. 6o, §5o, da Lei 12.016/09.
3. Apelação e remessa necessária conhecidas. Reconhecida, ex officio, a ocorrência de litispendência. Extinto o processo sem resolução de mérito.